Tribunal: TJES
Processo: 5009402-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5009402-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA - ME
AGRAVADO: MIGUEL BELLINI NETO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009402-55.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VIACAO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA - ME

AGRAVAD
OS
: MIGUEL BELLINI NETO e ELIVALDO DE OLIVEIRA

JUIZ: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por VIACAO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA - ME em face de decisão
(Id. 3411964)
proferida pelo JUÍZO DA
QUINTA
VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES,
em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo 1023459-17.1998.8.08.0024)
movido por LUCINEA MARIA DUQUE DE OLIVEIRA e LUCINEA PEREIRA DE
OLIVEIRA, cujo
decisum
rejeitou a exceção de pré-executividade,
oportunidade em que determinou o bloqueio de valores pelo SISBAJUD, seguida da transferência de valores para conta judicial.

Em suas razões recursais, sustentou, em síntese,
que a sentença “
é ilíquida, pois não há fixação exata da base de cálculo da condenação
”,
o que levou
à apresentação da
exceção de pré-executividade para anular o cumprimento de sentença,
vez que deveria ter sido primeiramente liquidada para a correta fixação dos
parâmetros d
a
base de cálculo,
porquanto a
ausência de
menção sobre o valor do salário-mínimo aplicável na condenação
geraria
dúvidas sobre o cálculo a ser realizado
.

Alternativamente, arrazoou a prescrição do crédito exequendo, uma vez que “
o ‘correto e válido’ cumprimento de sentença para os Autores foi protocolado em 29 de junho de 2010, ou seja, após transcorrido o prazo prescricional contido no art. 25, II, da Lei n. 8.906/1994.
”

Neste viés, pleiteou a “
reforma da r. decisão, para o fim de anular o cumprimento de sentença, sobretudo os atos constritivos ocorridos após o trânsito em julgado da sentença de fls. 159/163, e determinar a liquidação do referido ato decisório, pois o mesmo não é certo, líquido e exigível; Alternativamente, seja reconhecida a prescrição da cobrança dos honorários advocatícios, uma vez que transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da sentença de fls. 159/163 (07 de janeiro de 2004 – certidão fl. 274 verso) até a petição de cumprimento/execução de fls. 532/540 (29 de junho de 2010)
”.

Prefacialmente, faz-se oportuno consignar que “
As matérias passíveis de serem alegadas em Exceção de Pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas também os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente,
desde que demonstrados de plano, sem necessidade de dilação probatória
” (REsp n. 1.712.903/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 2/8/2018.).
Logo,
“
a exceção de pré-executividade
não é cabível quando as questões suscitadas dependem de prova
” (AgRg no REsp n. 511.447/SP, relator Ministro Carlos Fernando Mathias (juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 12/8/2008, DJe de 15/9/2008.)

Fixadas estas premissas, é cediço que
,
nos termos do
artigo
25, inciso II, da Lei 8906/94, prescreve
em
05 (
cinco
)
anos a ação
destinada à
cobrança de honorários
advocatícios sucumbenciais
, contado
s
do trânsito em julgado da decisão que os fixar.

Na hipótese, por haver a execução do título executivo judicial sido iniciada antes mesmo do trânsito em julgado, na modalidade provisória (Processo 0019397-09.2002.8.08.0024), não há que se falar no transcurso do prazo prescricional, sob pena de ofensa ao princípio da
actio nata
, sendo, a toda evidência, despropositada a utilização da petição juntada às fls. 532/533
como marco temporal
,
posto que se limitou a atualizar, já em sede de execução definitiva, o
quantum debeatur
.

Melhor sorte não assiste à agravante ao ventilar a nulidade da execução por ausência de prévia liquidação do comando sentencial, haja vista que tal procedimento, a teor do artigo 509, do CPC/15, somente será necessário em caso de condenação ao pagamento de quantia ilíquida,
situação distinta da verificada nos autos, nos quais, conforme acertadamente pontuado pelo juízo
a quo
, a apuração do valor depende apenas de cálculo aritmético
, subsumindo-se, portanto, ao disposto no §2º,
in verbis
:

Art. 509, CPC/15.
Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I -
por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II -
pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1º
Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

§ 2º
Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

Referida conclusão é alcançada ao extrair-se do dispositivo sentencial que a base de cálculo da verba honorária consistiu no montante de 04 (quatro) salários-mínimos por mês, entre a data da morte de Eduardo Pereira de Oliveira (28.08.1990) e o dia em que este completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, acrescido de indenização a título de danos morais em valor correspondente a 300 (trezentos) salários-mínimos.

Não obstante, ainda que assim não fosse, por certo que, consoante previsto no artigo 278, do CPC/15, “
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
”.

Neste espeque,
impõe-se consignar,
com
fulcro
no princípio da boa-fé processual, o firme entendimento jurisprudencial
de
rechaçar a famigerada nulidade de bolso ou de algibeira,
padrão de conduta adotado pel
a

devedora/
agravante que,
10
(
dez
)
anos
após
o início do cumprimento de sentença
e após diversas manifestações
,
comparece em Juízo par
a
alegar
suposta vicissitude
procedimental

amparada na infundada necessidade de prévia liquidação do título
.

Em idêntico
sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
PROCESSO UTILIZADO COMO DIFUSOR DE ESTRATÉGIAS. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DA CHAMADA "NULIDADE DE ALGIBEIRA".
(...)
3.
"A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade" (REsp 1439866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 6/5/2014).
4. "A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso"
(EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014). (...) (
STJ
; AgInt no AREsp 1181699/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018)

Tal postura, além de atentar à boa-fé processual,
ignora a
ululante preclusão da matéria, no evidente intuito de protelar a satisfação do crédito
cuja execução se arrasta há mais de uma década.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. N
os termos do
artigo
25, inciso II, da Lei 8906/94, prescreve
em
05 (
cinco
)
anos a ação
destinada à
cobrança de honorários
advocatícios sucumbenciais
, contado
s
do trânsito em julgado da decisão que os fixar.

II.
Na hipótese, por haver a execução do título executivo judicial sido iniciada antes mesmo do trânsito em julgado, na modalidade provisória (Processo 0019397-09.2002.8.08.0024), não há que se falar no transcurso do prazo prescricional, sob pena de ofensa ao princípio da
actio nata
.

III.
Melhor sorte não assiste à agravante ao ventilar a nulidade da execução por ausência de prévia liquidação do comando sentencial, haja vista que tal procedimento, a teor do artigo 509, do CPC/15, somente será necessário em caso de condenação ao pagamento de quantia ilíquida, situação distinta da verificada nos autos, nos quais, conforme acertadamente pontuado pelo juízo
a quo
, a apuração do valor depende apenas de cálculo aritmético, subsumindo-se, portanto, ao disposto no §2º.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.